Tribunal: TJPA
Processo: 0814980-94.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814980-94.2024.8.14.0006

APELANTE: ARLINDO BARBOSA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814980-94.2024.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA – PA

RECORRENTE: ARLINDO BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE PLANTÃO. ARTIGO 134 DO RJU/PA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de pagar cumulada com tutela de evidência, que pleiteava o reconhecimento do direito ao adicional noturno. O autor, ocupante de cargo efetivo junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, alegou exercer suas funções em regime de plantão quinzenal, com labor noturno compreendido entre 22h e 5h, sem, contudo, perceber o correspondente adicional previsto no artigo 134 da Lei Estadual nº 5.810/94. A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de regulamentação específica. Inconformado, o autor interpôs apelação buscando a reforma da decisão, com base na normatividade constitucional, legal e jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público estadual em regime de plantão, que exerce suas atividades no período noturno, faz jus ao adicional noturno previsto no artigo 134 do Regime Jurídico Único estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional noturno é direito social fundamental assegurado constitucionalmente a todos os trabalhadores, inclusive aos servidores públicos, por força do artigo 7º, inciso IX, c/c artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, assim como pelo artigo 31, inciso V, da Constituição Estadual do Pará.

4.

O artigo 134 da Lei Estadual nº 5.810/94 estabelece de forma expressa o direito ao adicional de vinte e cinco por cento para o serviço noturno, compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, sem fazer distinção entre os regimes de trabalho ou categorias de servidores.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.292.335/RO) e a Súmula nº 213 do Supremo Tribunal Federal reconhecem o direito ao adicional noturno mesmo para servidores em regime de plantão ou revezamento, entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por este Tribunal de Justiça do Pará.

6.

O adicional noturno possui natureza jurídica autônoma e compensatória, não se confundindo com gratificações eventualmente percebidas por dedicação ou plantão, devendo ser pago quando comprovado o exercício de funções no período noturno.

7.

A sentença deve ser reformada para reconhecer o direito do servidor ao adicional noturno e condenar a Administração ao pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros e correção monetária conforme o Tema Repetitivo nº 905 do STJ e a regra da taxa Selic introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público estadual que labora em regime de plantão no período compreendido entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte faz jus ao adicional noturno previsto no artigo 134 da Lei Estadual nº 5.810/94, independentemente da existência de regulamentação específica.

2.

O adicional noturno possui natureza compensatória e é devido pelo mero desempenho de atividades no período noturno, não se confundindo com outras gratificações funcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IX, e 39, § 3º; CE/PA, art. 31, V; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 134; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 213; STJ, REsp nº 1.292.335/RO, Rel. Min. Castro Meira, T2, j. 09.04.2013, DJe 15.04.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0843549-69.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.07.2023; TJPA, MS nº 2013.04110887-29, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 03.04.2013.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Arlindo Barbosa da Silva
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
, nos autos da
ação de obrigação de pagar cumulada com pedido de tutela de evidência.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é servidor público estadual, lotado na Secretaria de Estado de Fazenda – SEFA, especificamente na Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito – CECOMT.

Informou que sua jornada de trabalho é realizada em regime de revezamento quinzenal, abrangendo tanto turnos diurnos quanto noturnos, incluindo o período compreendido entre as 22h e 5h.

Sustentou que, apesar da jornada noturna, não recebe o correspondente adicional de vinte e cinco por cento, previsto no artigo 134 da Lei Estadual nº 5.810/94, motivo pelo qual requereu judicialmente o reconhecimento do direito ao adicional noturno e o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou improcedente o pedido.

Inconformado com a sentença, Arlindo Barbosa da Silva interpôs recurso de apelação (Num. 30070515 - Pág. 1 a 5).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o juízo
a quo
incorreu em erro ao condicionar o direito ao adicional noturno à existência de regulamentação específica para os servidores da SEFA, o que, a seu ver, contraria a Constituição Federal (art. 7º, IX, e art. 39, §3º), a Constituição do Estado do Pará (art. 31, V) e o próprio artigo 134 do Regime Jurídico Único estadual.

Sustenta que a ausência de regulamentação não elide o direito assegurado pelas normas superiores, e que a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do TJPA, reconhece a validade do pleito mesmo no contexto de regimes de plantão e revezamento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para o fim de condenar o Estado do Pará ao pagamento do adicional noturno sobre a remuneração mensal, conforme os percentuais legais aplicáveis

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a pretensão do apelante não encontra amparo legal, uma vez que o art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/94, apesar de prever o adicional noturno, carece de regulamentação específica quanto à sua aplicação aos servidores da SEFA em regime de plantão. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 30070517 - Pág. 1 a 4).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 30151334 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se sobre o reconhecimento do direito do servidor estadual que laborou em regime de plantão no horário compreendido entre as 22:00h de um dia e 05:00h do dia seguinte, ao recebimento do adicional noturno.

Inicialmente, impõe-se recordar que o adicional noturno é consagrado como direito social fundamental pela Constituição da República de 1988. O inciso IX do artigo 7º, que se encontra no Título dos Direitos Sociais, assim dispõe:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;”

Com efeito, os direitos sociais previstos no artigo 7º da Carta Magna são extensíveis aos servidores públicos civis, conforme expressamente disposto no § 3º do artigo 39 da Constituição Federal:

“Art. 39 (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

A partir dessa orientação constitucional, é inequívoco que o adicional noturno integra o rol de direitos assegurados aos servidores públicos, não sendo lícito à legislação infraconstitucional suprimi-lo ou substituí-lo por institutos remuneratórios de natureza diversa, salvo expressa revogação ou exclusão fundamentada e constitucionalmente admitida.

Da mesma maneira, a Constituição do Estado do Pará também prevê a remuneração diferenciada do trabalho noturno, em seu art. 31, V:

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

V - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

A legislação infraconstitucional estadual ratifica esse entendimento. A Lei Estadual nº 5.810/94 — que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará — estabelece, no artigo 134, o direito ao adicional noturno, nos seguintes termos:

“Art. 134. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.”

Destarte, é cristalina a previsão normativa do direito em questão. Ressalte-se que o legislador não excepcionou os servidores públicos que atuam em regime de plantão, nem tampouco previu a substituição do adicional noturno por outras gratificações. O adicional em questão é devido pelo mero labor noturno e possui natureza jurídica própria, não se confundindo com gratificações de dedicação exclusiva ou tempo integral.

Além disso, importa ressaltar que o regime de plantão não elide o direito ao adicional noturno. Muito pelo contrário, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.292.335/RO, reafirmou a compatibilidade entre o regime de plantão e o direito ao adicional noturno. Vejamos a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGENTES DAPOLÍCIA FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO (24H DE TRABALHO POR 48H DEDESCANSO). ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 75 DA LEI8.112/90. CABIMENTO.
PRECEDENTES DO TST. SÚMULA 213/STF. 1.
O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição.
2. "É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento" (Súmula 213/STF). 3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional noturno é perfeitamente compatível com o regime de plantões. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1292335 RO 2011/0267651-4, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013)

No mesmo sentido, a Súmula 213 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o adicional noturno é devido, ainda que o empregado esteja sujeito ao regime de revezamento, senão vejamos:

“Súmula 213: “É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.”

De maneira semelhante tem se pronunciado este E. Tribunal:

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO AO DELEGADO DE POLÍCIA EM REGIME DE PLANTÃO.
PEDIDO DE REFORMA. PRECEDENTES DO STF E STJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA MANTIDA A SENTENÇA. 1- Mantida a sentença, uma vez que a matéria referente ao adicional noturno dos Policiais Civis do Estado do Pará não deve ser interpretada como sendo restrita à legislação local, concernente à Lei Complementar nº 22/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil), haja vista que a própria Constituição Estadual prevê a possibilidade de concessão da referida verba especial (art. 31, V), bem como o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94).
Evidencia-se que o adicional noturno constitui verba de natureza especial concedida ao servidor que exerce atividades fora do período normal de trabalho, no período compreendido entre as 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte, enquanto o regime de plantão se refere ao exercício de atividade de forma ininterrupta por um determinado período, decorrendo

deste último o direito ao intervalo de descanso.
(Precedentes do STF e STJ). 4- Recursos conhecidos, mas improvidos, à unanimidade. Em Remessa Necessária, sentença mantida integralmente. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0843549-69.2019.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 2ª Turma de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. ADICIONAL NOTURNO. ART. 134 DO RJU.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Ao Governador do Estado cabe exercer, com auxílio de seus Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual atribuição essa que lhe qualifica para figurar no polo passivo deste Mandado de segurança, mormente por ser a autoridade administrativa de maior grau hierárquico e que ao prestar suas informações defendeu a legalidade quanto a ausência de pagamento do adicional noturno, de sorte que encampou o ato omissivo, ratificando sua legitimidade ad causam.
2. Os impetrantes laboram em período noturno com horário de trabalho entre 19:00h de um dia e 07:00h do dia seguinte, consoante comprovam as respectivas declarações de jornada de trabalho.
3. Não prospera o argumento da autoridade impetrada com o qual pretende afastar o pagamento do adicional noturno, pois no caso vertente não se trata trabalho em regime de plantão, mas sim de jornada de trabalho regular em período noturno, inclusive com pagamento de horas extraordinárias, o que também não é suficiente para exonerar a administração, visto que na hipótese do serviço extraordinário o adicional noturno incidirá sobre ele como claramente determina o parágrafo único do art. 134 da Lei estadual nº 5.810/94.
4. Segurança concedida.
(2017.04475109-66, 181.981, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-18, publicado em 2017-10-19)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO ADICIONAL NOTURNO
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA REJEITADAS PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA INOCORRENCIA DE DECADENCIA TRATO SUCESSIVO VANTAGEM PREVISTA EM LEI REQUISITOS LEGAIS PARA AFERIÇÃO PREENCHIDOS EFETIVA PRESTAÇÃO DE TRABALHO EM PERIODO NOTURNO -
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA GARANTIR O DIREITO À REMUNERAÇÃO DA HORA NOTURNA NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO IX, ART.39, §3º, AMBOS DA CF/88 E ART. 134 DO REGIME JURIDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ- UNANIMIDADE.
(2013.04110887-29, 118.089, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2013-04-03, publicado em 2013-04-09)

Portanto, ainda que o servidor trabalhe em escala diferenciada, a prestação de serviços em horário compreendido entre 22h e 5h enseja o direito ao adicional noturno, cuja natureza é compensatória do desgaste físico e psíquico superior imposto pela jornada noturna, independentemente das demais vantagens eventualmente percebidas.

Frisa-se que o pagamento será devido apenas pelo tempo em que foi ou for mantida a relação causal que o justifique (efetivo trabalho noturno), mediante a comprovação do labor no período compreendido entre 22 horas e 05 horas.

Por fim, não há se falar em afronta ao princípio da legalidade ou da reserva legal, pois o direito vindicado tem lastro tanto constitucional quanto infraconstitucional, de modo que a sentença merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação e
dou-lhe provimento
para condenar o
Estado do Pará
ao pagamento do adicional noturno no percentual de vinte e cinco por cento (25%), incidente sobre o vencimento-base do servidor, nos termos do art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994, conforme pleiteado na petição inicial. Os valores retroativos deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas vencidas.

Os juros moratórios e a correção monetária deverão seguir o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 905 do Superior Tribunal de Justiça. A partir de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir, de forma única e acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sendo ilíquido o julgado, a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente após a liquidação da sentença, com base no valor atualizado da condenação, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025